Tribunal: TJSP
Processo: 0023548-79.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição inviável – Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do homem comum – Ilicitude configurada – Documento materialmente falso – Conduta típica, que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023548-79.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
ANTONIO DE ANDRADE BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
2
VOTO No 1783
APELAÇÃO No 0023548-79.2015.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 6a. Vara Criminal Central
APELANTE: José Antônio de Andrade Barbosa
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Ana Helena Rodrigues Mellim
APELAÇÃO Uso de documento falso Autoria e materialidade
comprovadas Absolvição inviável Falsificação que não se
mostra grosseira à percepção do homem comum
Ilicitude
configurada Documento materialmente falso Conduta típica,
que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do
Código Penal
Condenação e penas mantidas
Negado
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ
ANTÔNIO DE ANDRADE BARBOSA, contra a r. sentença de fls. 147/152,
que o declarou incurso no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo da execução.
Inconformado apela o réu (fls. 163/168) alegando,
em síntese, que é pessoa simples e leiga. Afirma que foi enganado e não sabia
que a CNH era falsa. Ressalta que o crime é impossível, uma vez que a
falsidade é grosseira. Insiste que não houve dolo na utilização do documento.
Requer sua absolvição em razão da ausência de dolo e erro de tipo essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 172/178).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 186/189).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de fevereiro de
2015, por volta das 02hs00min., na Rua Ribeirópolis, n 80, Parque São
Lucas, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante José Antônio de
Andrade Barbosa fez uso de documento público falso, a saber, de Carteira
Nacional de Habilitação.
A condenação da ré era mesmo de rigor.
A materialidade do crime ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13),
pelo laudo pericial (fls. 77/79), bem como pela prova oral produzida nos
autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
O réu, na fase inquisitorial, confessou a prática
delitiva, asseverando que efetuou o pagamento da quantia de R$1.500,00 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
4
mil e quinhentos) reais para adquirir a carteira de habilitação de uma pessoa
de prenome Luis, encontrando-se arrependido (fls. 17). Em Juízo, confessou
parcialmente a prática delitiva, asseverando que realizou alguns exames para
conseguir sua carteira de habilitação, mas foi reprovado. Ato continuo,
conheceu um despachante de prenome Luis que lhe vendeu uma carteira
provisória pelo valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais e, depois de
um ano, entregou-lhe a carteira definitiva, desconhecendo a ilicitude do
documento.
Por outro lado, os policiais militares Moisés Fratoni
Serafim e Rafael Oliveira Borges, declararam nas duas oportunidades em que
foram ouvidos, que estavam em patrulhamento de rotina quando
presenciaram a atitude suspeita do réu na condução de um veículo. Ao
continuo, resolveram abordá-lo, sendo que nada de ilícito foi localizado na
revista pessoal e na revista veicular. Ao verificarem a documentação do réu,
constataram a falsidade da carteira de habilitação. Afirmaram que, ao
questionaram o réu, ele respondeu que adquiriu a carteira falsa pela quantia
de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, não declinando o nome do
vendedor.
Consigne-se que não existe impedimento para que o
depoimento do policial, que procedeu à prisão em flagrante do réu, seja
utilizado na fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido
pelo C. STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
5
a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Por outro lado, o acusado não demonstrou que os
policiais pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim,
que enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento da referida
testemunha.
Pois bem, a versão do réu de que não tinha
conhecimento do documento ser falso não merece prosperar. Ora, ele próprio
admitiu em juízo que “fez alguns exames, mas foi reprovado, conseguindo a
carteira provisória após pagar a quantia de R$1.500,00”, o que já demonstra
que deveria, pelo menos, desconfiar que o procedimento adotado para a
habilitação não era regular, uma vez que é público e notório que o exame de
direção é aplicado pelo órgão oficial do DETRAN de cada localidade. Além
disso, ele disse “adquiriu a carteira de um despachante de nome Luis,
através de um anúncio”. Este é mais um indício de que a forma escolhida
pelo réu para obter o documento de habilitação não era legalmente
autorizada, uma vez que adquirida fora dos estabelecimentos credenciados
para o fim de preparar o aluno a obter a habilitação de maneira legal e
regulamentar.
Ou seja, é óbvio que ele sabia que a carteira de
habilitação era falsa. Como já salientado, é público e notório que quem deseja
dirigir automóvel precisa fazer um curso preparatório que consiste em aulas
teóricas e práticas, além de provas de direção. Além do curso, é necessário ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
6
admitido no exame prático de direção junto ao DETRAN local. Portanto, se o
réu admitiu que não frequentou uma auto-escola e que, após efetuar o
pagamento de certa quantia, conseguia a carteira provisória e, um ano depois,
a definitiva, resta claro que ele nem chegou a ser avaliado pelo teste oficial,
restando claro que burlou o sistema e cometeu ato ilícito ao adquirir um
documento falsificado e fazer uso dele.
Ademais, é cediço que o desconhecimento da lei é
inescusável e no caso concreto está claro que a apelante estava bem ciente da
ilicitude de sua conduta.
Destarte, imperioso se mostra ponderar o teor das
próprias palavras do acusado, externadas nas oportunidades em que ouvida,
as quais impedem que seja aceita a referida tese de que não podia conhecer
nenhuma irregularidade. Basta observar que, nas mencionadas declarações
que prestou, reconheceu, expressamente, ter adquirido o documento sem
nenhuma das formalidades imprescindíveis.
Percebe-se que tal circunstância não permite
conceber que o suplicante tenha agido com inocência ou candura. A total
irregularidade do negócio descrito pelo acusado permitia, sim, vislumbrar a
existência de irregularidade, mesmo diante da documentação que lhe foi
entregue.
Como já dito, é notório ser providência óbvia e
mínima, para a obtenção de habilitação para a condução de veículo automotor
que tudo se faça perante o órgão oficial (no caso o DETRAN), mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
7
realização de exames.
Ad
argumentandum,
pode-se
aduzir
ter
se
configurado, no mínimo, o dolo eventual (assunção consciente do risco),
cabível na espécie.
Nesse ritmo o posicionamento doutrinário que
segue:
“A dúvida quanto à autenticidade do documento caracterizando o dolo
eventual configura o elemento subjetivo necessário para a caracterização do ilícito”
(Júlio Fabbrini Mírabete, in Código Penal Interpretado, 5a Edição, Atlas, 2005, p.
2261/2).
Assim, no caso presente, tem-se prova testemunhal
expressa e induvidosa de que o réu efetivamente apresentou documentação
falsa.
Quanto à falsidade documental, note-se que a
materialidade é induvidosa em face do auto de exibição e apreensão (fls. 13)
do laudo de exame documentoscópico (fls. 77/79), do qual constou que: “É
FALSA a Carteira Nacional de Habilitação descrita no capítulo PEÇA DE
EXAME, tendo em vista ausência dos elementos de segurança documental
constantes dos similares legítimos” (fls. 79).
Ou seja, trata-se, inequivocamente, de falsidade
material.
Ademais, é certo que apenas a falsidade clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
8
induvidosamente grosseira, ou seja, passível de ser constatada facilmente pelo
homem comum, leva à atipicidade da conduta.
Nesse ritmo, a orientação do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ABSOLUTA INEFICÁCIA
DO MEIO EMPREGADO. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM
CONCEDIDA.
“1. A falsificação grosseira, notada pelo homem comum,
afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso, por
absoluta ineficácia do meio empregado.
“2. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.
“3. Habeas corpus concedido” (HC 119.054/SP, Rel. Ministro
Haroldo Rodrigues, Desembargador Convocado Do TJ/CE,
Sexta Turma, julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010).
“PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
1.
GROSSEIRA
A
FALSIFICAÇÃO, INCAPAZ DE ILUDIR O HOMEM
COMUM,
NÃO
É
PASSIVEL
DE
CONSTITUIR
MATERIAL
DO
"FALSUM"
NECESSARIO
A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CP - ART. 340. 2.
RECURSO NÃO CONHECIDO” (REsp 28.360/SP, Rel.
Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em
17/05/1995, DJ 12/06/1995, p. 17636)”.
No caso dos autos, não se pode dizer que a
falsificação era grosseira aos olhos do “homem comum”.
Repita-se que, segundo o laudo pericial, a CNH não
apresentava elementos de segurança. Tratou-se, pois de falsificação verificada
por meio de análise técnica dos elementos de segurança necessários.
E, deveras, não se pode exigir que as falsificações
contenham todos os elementos e características técnicas dos documentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
9
objetos falsificados. Mesmo porque, se isto realmente ocorresse, não existiria,
em última análise, diferença entre o documento falso e o verdadeiro.
Por outro lado, está evidenciado que, apesar de os
milicianos terem desconfiado da autenticidade do documento apresentado
pelo réu, eles só constataram a falsificação pela inexistência da cor verde de
identificação, diante do conhecimento que detêm sobre a matéria, sendo
treinados para saberem as nuances de cor e elementos técnicos.
Guilherme de Souza Nucci anota, em seu Código
Penal Comentado (Revista dos Tribunais, 13a edição, 2013, nota 145 ao
artigo 304, pág. 1149), o entendimento do STJ, segundo o qual “reiterada é a
jurisprudência desta corte e do STF no sentido de que há crime de uso de
documento falso ainda quando o agente o exibe para sua identificação em
virtude de exigência por parte da autoridade policial” (REsp no. 193.210 DF,
rel. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, 20.07.1999, v.u.).
De igual feição a jurisprudência reiterada desta
Corte Paulista:
“Com efeito e por outro lado, a despeito de vozes em contrário, perfilho
o entendimento da Doutrina majoritária, no sentido de que o simples
porte da Carteira Nacional de Habilitação falsa já caracteriza o delito
de uso de documento falso, previsto no art. 304, do Código Penal,
tendo em vista a obrigação legal da sua exibição à autoridade de
trânsito a qualquer momento, caso assim exigido, conforme consta no
art.
162,
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro”
(AP
no
0007379-51.2014.8.26.0050, Des. Rel. Airton Vieira, j. em 10/12/2015)
Grifei.
"APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento público falso. Artigo 297,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
10
'caput', combinado com o artigo 304, ambos do Código Penal. Carteira
Nacional de Habilitação. Absolvição. Impossibilidade. Atipicidade da
conduta por ausência de dolo. Inocorrência. Acusado que detinha
pleno conhecimento da irregularidade e reprovabilidade de sua
conduta. Demais disso, o simples porte do documento configura o
delito, sendo irrelevante a intenção de usá-lo. Condenação mantida.
RECURSO IMPROVIDO" (AP no 0004927-71.2008.8.26.0408, Rel.
Des. Silmar Fernandes j. 28.02.2013) Grifei;
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta de portar carteira de
habilitação e CRLV falsos, dentro do veículo. Absolvição por
insuficiência probatória. Insurgência do réu, pretendendo a mudança
do fundamento absolutório, para que se reconheça a inexistência do
fato, pois o réu não teria feito uso dos documentos, mas eles teriam
sido encontrados por policiais. Inadmissibilidade. Posicionamento
desta C. Câmara no sentido de que o mero porte de documento falso
para, quando eventualmente solicitado, se identificar, já caracteriza a
figura delitiva do art. 304 do Código Penal. Caso em que o réu não
deveria ter sido absolvido. Fato delitivo que existiu. Impossibilidade de
mudanças no fundamento absolutório. Apelo desprovido" (AP no
0010879-89.2009.8.26.0248 16a C. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo
j. 18.06.2013) Grifei;
“Uso de documento falso - carteira nacional de habilitação -
pretendida a absolvição por aplicação do princípio da insignificância
- NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLUTA AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL
READEQUADO
PARA
O
SEMIABERTO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJ-SP 00001119320138260562 SP
0000111-93.2013.8.26.0562,
Relator:
Amaro
Thomé,
Data
de
Julgamento: 22/02/2018, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 27/02/2018) Grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL - Uso de documento público falso - CNH
Condenação - Recurso defensivo - Pedido de absolvição - Princípio da
insignificância - Inocorrência - Conduta plenamente típica, não
havendo que se falar em ofensa aos princípios da mínima intervenção
e lesividade - Tese que inclusive se confunde com pedido de
reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos, porquanto se
trata de conduta normal à subsunção dos tipos penais
Pedido
subsidiário de absolvição por falta de provas Impossibilidade - Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
11
oral coligida em juízo e confissão espontânea - Condenação mantida -
Recurso
não
provido”
(TJ-SP
00027741220168260238
SP
0002774-12.2016.8.26.0238, Relator: Alberto Anderson Filho, Data de
Julgamento: 06/06/2018, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 15/06/2018) Grifei.
O fato, enfim, é típico, subsumindo-se à figura do
artigo 304 do Código Penal: “fazer uso de qualquer dos papéis falsificados
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. No caso, a remessa é ao
art. 297: “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro”.
Demonstrado, enfim, que o apelante optou,
voluntariamente, por fazer uso do documento falso que ele próprio admitiu
haver obtido em circunstâncias indicativas desta falsidade, a condenação era
de rigor, pois embasada em uma somatória de elementos extraídos, com
pertinência, do contexto probatório.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) - Pretensão de absolvição
por insuficiência de provas - Impossibilidade - Circunstâncias do delito
que demonstram que o réu tinha ciência de que o documento era falso -
Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente Apelo
desprovido” (Ap. no 0000139- 97.2010.8.26.0099, Des. Rel. Nelson
Fonseca Júnior, j. em 30/07/2015).
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023548-79.2015.8.26.0050 -Voto no 1783
12
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e bem
fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de insurgência
do réu em seu recurso, razão pela qual torna-se despicienda a análise dessas
matérias.
Registre-se que, em sendo a pena privativa de
liberdade substituída pela pena restritiva de direitos, haveria a obrigatoriedade
de fixação de duas penas restritivas e não somente uma conforme constou da
sentença, beneficiando o apelante. Contudo, inexistindo recurso Ministerial,
nada há de ser alterado.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
RELATORA